Tribunal: TJSP
Processo: 1006652-72.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Insurgência quanto ao indeferimento da denunciação da lide – Preclusão configurada – Ausente recurso na época – Ademais, indeferimento que decorreu da inobservância do disposto no art. 126 do CPC – Alegação de que não pode ser responsabilizada pelo sinistro,

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Insurgência quanto ao indeferimento da denunciação da lide – Preclusão configurada – Ausente recurso na época – Ademais, indeferimento que decorreu da inobservância do disposto no art. 126 do CPC – Alegação de que não pode ser responsabilizada pelo sinistro, tendo em vista não ser responsável pela manutenção preventiva dos geradores – Não acolhimento – Ré que admite em laudo elaborado por ela própria a imperícia de seu preposto, técnico responsável pela manutenção – Laudo pericial que corrobora as alegações da parte autora – Caracterizado o nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido e a conduta de preposto da autora capaz de justificar a responsabilidade pelo sinistro -– Culpa configurada – Valor da condenação que decorre do próprio orçamento elaborado por ela – Ressarcimento da indenização paga em razão do sinistro – Sub-rogação da autora nos direitos da segurada – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.